Tribunal: TJBA
Processo: 0508463-71.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508463-71.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: PLANEJAR PLANEJAMENTO ICOR LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICABILIDADE INDEPENDENTE DO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 558 DO STJ.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se o comando em qualquer fase processual.

2. Inaplicável a Súmula 558 do STJ quando a extinção decorre do descumprimento de determinação judicial para saneamento cadastral em contexto normativo superveniente.

3. Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0508463-71.2017.8.05.0256
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
A TEIXEIRA DE FREITAS
e em que é apelada a
PLANEJAR PLANEJAMENTO ICOR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça